Tribunal: TJDFT
Processo: 0005124-89.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E À TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA OCULAR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Inviável a absolvição do adolescente quando as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e da testemunha ocular do fato, confirmam que o representado efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de outros dois adolescentes.
3. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de internação, visto que proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.